Tribunal: TJDFT
Processo: 0752806-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752806-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: BRENNO ALMEIDA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça do agravado BRENNO ALMEIDA PEREIRA, decisão no seguinte teor: “Afasto as alegações da parte executada (sic) no tocante à recente alteração da capacidade financeira do autor em razão do recebimento de valores nos autos de cumprimento de sentença de no 0717632-05.2023.8.07.0007, pelas empresas Sul América e Amil, que foram condenadas ao pagamento de valores expressivos ao exequente. A demonstração alteração do status financeiro da parte beneficiária da Justiça gratuita deve ser inequívoca, no sentido de demonstrar efetivamente que o patrimônio da parte tornou-se incompatível com o status de economicamente necessitado. Em outras palavras, o sucesso de uma demanda com a condenação de valores em favor da parte beneficiária da gratuidade não pode ser assimilado como melhoria permanente do seu patrimônio. Ademais, em pesquisa aos autos acima mencionados, verifica-se que a maior parte dos valores objeto do cumprimento de sentença se referem a verbas de natureza ressarcitória, as quais tem o condão apenas de retornar as partes ao seu estado anterior, o que não pode ser entendido como melhora na condição financeira de qualquer litigante. Mantenho, assim, os benefícios da gratuidade da Justiça à parte credora” – ID 67171563. Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que “ao autor foi deferida a gratuidade de justiça no curso do processo, mas a agravante vem demonstrar que ele está na iminência de receber vultosa quantia em outra ação, como pagamento de condenação e astreintes lá fixados, de modo que o levantamento desses valores propiciará a capacidade econômica suficiente à revogação da gratuidade de justiça”. E requer o “provimento ao recurso para o fim de confirmar a tutela requerida e revogar a gratuidade de justiça concedida ao agravado”. Preparo recolhido (ID 67179475). É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido. Embora a possibilidade de cabimento de agravo de instrumento em relação a “V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, tal não alcança a hipótese dos autos: indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. 1. O art. 1.015, do CPC, que elenca em seus incisos as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contempla decisão que defere a gratuidade de justiça, mas apenas decisão em que houve rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. ( )” (Acórdão 1916222, 0718789-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora